Tribunal: TJMT
Processo: 1027747-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027747-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), JOSE CABRAL LOPES - CPF: 362.719.007-63 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDANDO DE SEGURANÇA COLETIVO – DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRECEDENTE DO STF – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – DECRETO N. 20.910/1932 – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante disposição do § 2o do artigo 509 do CPC, q
uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

2. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em observância à súmula 150 do STF.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva em mandado de segurança de n. 0023761-61.2017.8.11.0041 apresentada por
MARCELO HENRIQUES MAIA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para: a) determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente no mês de referência; b) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2008.

A parte agravante alega preliminar de prescrição, sob o argumento de que “
além de não se tratar de sentença líquida, vê-se que somente agora o beneficiário buscou cobrar os valores da suposta dívida, a qual ainda não está previamente líquida
”, devendo ser aplicada a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que
“
não restou comprovado nos presentes autos que o agravado estava filiado ao Sindicato no momento do protocolo da ação originária, seja ainda pelo fato de que a aludida suspensão só ocorreria se houvesse a comprovação de requerimento de pagamento administrativo, o que não é o caso dos autos
”.

Salienta que a sentença pertinente ao mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 08.9.2008, contudo a execução somente foi requerida em 14.9.2017, muito além do prazo prescricional.

Defende que no caso também resta verificado o cerceamento de defesa da municipalidade, pois não houve envio de qualquer cópia do mandado de segurança coletivo ou de qualquer outro documento nele constante, o que ocasiona prejuízo para a defesa do ente.

Argui que inexiste título executivo, pois a obrigação de pagar constante da sentença não é dotada de exigibilidade ou liquidez por depender de prévia liquidação de sentença.

Aduz também que “
a eficácia da decisão abrange somente os médicos filiados à parte impetrante no processo no 18824-91.2006.811.0041 – Cód.: 253407 e que pertenciam à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, considerando ainda a própria natureza jurídica da decisão prolatada no referido Mandado de Segurança Coletivo
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a prescrição da pretensão executória. E, caso não seja acolhida essa tese, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como em razão da necessidade de instrução do cumprimento de sentença, comprove a filiação ao sindicato no protocolo da ação mandamental.

Contrarrazões no Id. 199605697, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 199756185).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, em sede de cumprimento individual de sentença n. 0023761-61.2017.8.11.0041 apresentada por
Marcelo Henriques Maia
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para: a) determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente no mês de referência; b) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2008.

Infere-se dos autos de origem que a parte autora, ora agravada, ajuizou, em 10.10.2017, cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo de n. 0018824-91.2006.8.11.0041, visando a execução do valor de R$ 7.320,00 (sete mil trezentos e vinte reais).

Após a citação, a parte executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo preliminarmente a inexistência de título executivo, a prescrição do direito à execução, o cerceamento de defesa e, por fim, a necessidade de observância do teto constitucional do funcionalismo público municipal quanto ao pagamento dos valores devidos.

O d. Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar a observância ao teto remuneratório constitucional dos servidores públicos municipais, rejeitando os demais questionamentos do Município de Cuiabá, com os seguintes fundamentos:

“Em primeira linha de argumentação preliminar, o Executado argui a suposta inexistência de título executivo judicial em razão da prévia necessidade de liquidação de sentença.

Razão não lhe assiste, tendo em vista que a mera necessidade de liquidação de valores por simples cálculo aritmético – que não se confunde com os procedimentos de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos –, não retira a liquidez do título executivo, notadamente quando presentes todos os requisitos necessários para apuração do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.

[...]

Em segunda linha de argumentação preliminar, o Executado argui a prescrição do direito à execução, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da execução.

Novamente, razão não lhe assiste, pois a omissão do Executado em cumprir com os termos da ordem mandamental, mediante a implementação das diferenças de adicional de insalubridade na folha de pagamento dos beneficiados com a decisão coletiva, constitui ato omissivo que suspende a fluência do prazo prescricional, a teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32.

Em casos desse jaez, o prazo prescricional para a cobrança das parcelas vencidas no curso da ação tem início a partir do momento em que houve o efetivo cumprimento da ordem mandamental pela autoridade coatora, o que somente aconteceu após o mês de dezembro de 2013.

Portanto, considerando que a omissão administrativa perdurou até o mês de dezembro de 2013, marco inicial da contagem do prazo prescricional, e que a execução foi proposta em 06/10/2017, antes da consumação do prazo prescricional quinquenal, é de rigor a rejeição da preliminar.

[...]

Em terceira linha de argumentação preliminar, o Executado argui a existência de cerceamento de defesa, decorrente da ausência de envio dos autos do processo principal e de quaisquer petições, decisões e outros documentos do processo.

Sem razão, visto que além de singela a questão a ser apurada, os autos principais sempre estiveram à disposição do Executado para consulta e obtenção de cópias de eventuais documentos necessários à elaboração de sua defesa.”

Contra essa decisão, insurge-se a parte agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão executória e ao cerceamento de defesa.

A parte agravante suscita a ocorrência da prescrição, sob os seguintes argumentos: i) ausência de prévia liquidação do julgado; ii) ausência de comprovação de que a parte agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária; iii) a suspensão da prescrição somente ocorreria caso houvesse requerimento de pagamento administrativo; e iv) necessidade de aplicação da súmula 150 do STF, eis que o prazo da execução é o mesmo daquele previsto para a propositura da ação de conhecimento.

A parte agravante também afirma que houve cerceamento de defesa, pois não foi enviada qualquer cópia do mandado de segurança coletivo ou de qualquer outro documento nele constante, impedindo que o Município pudesse verificar os argumentos apontados no cumprimento de sentença.

Pois bem.

De imediato, tenho que a alegação de que não há comprovação de que a parte agravada era filiada ao sindicato à época do protocolo do
mandamus
coletivo não subsiste, porquanto não há necessidade de filiação para o caso, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5o, LXX, b, da Constituição Federal.
” (
ex vi
STF - ARE 1264509, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 28/04/2020, Publicado em Processo Eletrônico Dje-105, Publicado em 30/04/2020).

Superada essa questão, o
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso - SINDIMED/MT buscava o reconhecimento da legalidade do recebimento da verba de adicional de insalubridade.

Este e. Tribunal de Justiça, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a segurança para declarar a ineficácia do Decreto n. 4.440/2006 com relação aos médicos filiados, com a determinação de reimplantação do adicional de insalubridade na remuneração desses, conforme a ementa do acórdão:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DECRETO MUNICIPAL No 4.440/06 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. Ofende direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, a supressão do adicional de insalubridade, se não foram removidas as condições insalubres no local de trabalho, máxime, se o ato atacado deu-se sem observância do devido processo administrativo e com violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
. (TJ-MT – N.U.
0025503-65.2008.8.11.0000
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28.7.2008, Publicação em 07.8.2008).

O referido julgado transitou em julgado em 08.9.2008.

Como se vê do título judicial, para apuração do montante devido basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente, nos termos da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais.

Em decorrência disso, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, pode o exequente promover, desde logo, o cumprimento de sentença.

Logo, inexistia qualquer óbice à apresentação do cumprimento individual de sentença, por ser possível desde logo a individualização dos créditos e se tratar de simples apuração, conforme cálculos apresentados pela própria parte agravada em sua inicial (Id. 51672649, p. 35 – autos originários).

Delineado esse cenário, sabe-se que o artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas em face da Fazenda Pública, bem como para a execução de títulos judiciais ou extrajudiciais.

Em mesma linha, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal define que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A partir disso, se o trânsito em julgado da referida decisão proferida no mandado de segurança coletivo ocorreu em
08.9.2008
e o cumprimento individual de sentença foi proposto somente em
10.10.2017
, resta evidente que já decorreu o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação executória.

Ainda que houvesse requerimento administrativo, não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do ente municipal, prévio estudo ou mesmo a necessidade de liquidação de sentença, de modo que não houve qualquer fator impeditivo ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no mesmo caso:

“
AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO -
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – SUMULA 150/STF
– DECRETO 20.910/33 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A situação sob análise não se amolda a modulação prevista no REsp 1.336.026/PE, pois não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença.

2. No mandado de segurança coletivo restou reconhecida a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de modo que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.

3. Decisão mantida”.
(TJ-MT, N.U 0023757-24.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)
[sem destaque no original].

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA –
PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida.

2. Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição.

4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria.

5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF”
.
(TJ-MT, N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória no caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, reconheço a prescrição da pretensão executória no feito de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024